Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0725725-75.2023.8.07.0000 Agravante (s) Distrito Federal Agravado (s) Gleide Maria Carlos de Melo Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 157748200 do processo de referência) que, cumprimento de sentença movido por Gleide Maria Carlos de Melo em desfavor do agravante, processo n. 0704582-15.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta que há excesso na execução, uma vez que a parte exequente, ao formular os seus cálculos, indicou como paradigma os valores de classe especial. Salienta, ainda, que não é possível, em cinco anos, alcançar o topo da carreira(ID 151379401). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 154230689. É a exposição. DECIDO. Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que não assiste razão ao executado, uma vez que, conforme se verifica, nos cinco anos anteriores à propositura da ação, a exequente já se encontrava no final de sua carreira. Sendo assim, incabível o cálculo dos valores como se esta estivesse iniciando a ocupação laboral. Assim, conforme documentação juntada (ID. 154237470), tendo em vista que a credora já ocupava o último padrão de sua classe, faz jus ao recebimento da diferença salarial considerando o mesmo padrão que ocuparia na função em que laborou. Dispositivo À vista do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pele exequente no id. 142266589. Preclusa a presente decisão, remetam os autos à Contadoria para atualização do valor devido. Expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Em razões recursais (Id 48357449), a parte agravante diz ter a decisão recorrida julgado improcedente a impugnação que apresentou e homologado os cálculos trazidos aos autos pela exequente. Afirma que a credora “ao formular os seus cálculos, indicou como paradigma os valores da classe especial, padrão V. A grosso modo, a parte contrária, sem considerar o período reconhecido de desvio, engenhou uma inimaginável progressão ao topo da carreira em 05 (cinco) anos, o que viola a legalidade e gera enriquecimento sem causa. Noutras palavras, o quadro é de fato insólito, pois nenhum servidor alcança a classe especial, padrão V, nesse curto período reconhecido nesta demanda”. Sustenta que “... em termos de progressão funcional, de par com o período reconhecido na sentença, a parte contrária se enquadraria no padrão inicial, esse é o paradigma afinado com a legalidade e com o Tema 14 do STJ”. Pleiteia “o acolhimento da planilha anexa, sobre a qual repousa a presunção de legalidade (Tema 527 do STJ)." Diz haver "... um excesso de R$ 215.647,88. Sobre esse excesso, o ente público requer a condenação em honorários no percentual de 10%”. Busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma que “a urgência pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema”. Brada que “o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório”. (texto adaptado) Com base nesses argumentos, ao final, requer: Por todo o exposto, o DF requer seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada para acolher a impugnação apresentada pelo DF e condenar a parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Requer seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Tratam os autos de origem de cumprimento de sentença (processo n. 0704582-15.2019.8.07.0018) promovido pela ora agravada em face do Distrito Federal, ora agravante. Está em fase executiva sentença (Id 63693467 do processo de referência) proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por Gleide Maria Carlos de Melo. Em primeira instância o Distrito Federal foi condenado “ao pagamento da diferença salarial concernente ao período em que a autora laborou em função diversa daquela para a qual prestou concurso, respeitada a prescrição quinquenal”, e “ao pagamento de adicional de insalubridade relativo ao período em que a demandante laborou em ambiente considerado insalubre pelo LTCAT acostado aos autos, bem como a implementar em folha de pagamento o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos, inclusive com os reflexos dele decorrentes, a contar do transito em julgado da presente demanda” (Id 63693467 do processo de referência). Interposta apelação pelo ente distrital (n. 0704582-15.2019.8.07.0018), o acórdão n. 1369290 (Id 126219168 e Id 67208688. ambos do processo de referência), desta e. 1a Turma Cível e relatoria, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para “tão somente reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita no que concerne ao adicional de insalubridade e, porque nula a sentença quanto a esse específico ponto, cassá-la em parte, o que faço somente para dela retirar o capítulo em que decide quanto a pedido não formulado pela autora”. Pois bem. Caracterizado está ter havido desvio de função relativamente às atividades desenvolvidas pela autora, ora agravada, no exercício do cargo de Auxiliar Socioeducativo. Demonstrado, ainda,, ter desempenhado, nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda de origem, a função de Agente Socioeducativo, uma vez que rotineiramente realizou atividades descritas no artigo 9o da Lei Distrital n. 5.341/2014. Configurado o desvio de função da servidora pública sem a respectiva alteração salarial da nova função que passou a desempenhar a agravada, tem ela direito a indenização pelo efetivo prejuízo financeiro que sofreu, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública Distrital. Devido, portanto, o pagamento da diferença entre as remunerações do cargo de Auxiliar Socioeducativo, que efetivamente exerceu a servidora, e de Agente Socioeducativo, para o qual foi aprovada em concurso público. Quanto à peça vestibular do cumprimento de sentença (Id 142266589 do processo de referência), traz ela planilha de cálculos devidamente atualizada (Id 142266591 do processo de referência), mas impugnada pelo Distrito Federal, que alegou (Id 151379401 do processo de referência) excesso na execução, no valor de R$ 215.647,88. Diz a parte executada que “a parte contrária, ao formular os seus cálculos, indicou como paradigma os valores da classe especial, padrão V. A grosso modo, a parte contrária, sem considerar o período reconhecido de desvio, engenhou uma inimaginável progressão ao topo da carreira em 05 (cinco) anos, o que viola a legalidade e gera enriquecimento sem causa”. O argumento de defesa foi rejeitado pela decisão agravada (Id 157748200 do processo de referência), porque “nos cinco anos anteriores à propositura da ação, a exequente já se encontrava no final de sua carreira. Sendo assim, incabível o cálculo dos valores como se esta estivesse iniciando a ocupação laboral”. Ocorre, como bem afirmou o magistrado de primeira instância, que a servidora ocupava o último padrão da Classe “Especial” antes da reestruturação realizada na referida carreira no ano de 2013, conforme disciplina a Lei n. 4.450/2009, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências (Id 154237470 do processo de referência). Com efeito, a aplicação dos percentuais equivalentes, quando da realização dos cálculos das diferenças salariais (planilhas de Ids 142266590 e 142266591 do processo de referência), foram devidamente reconhecidas tanto na sentença de primeiro grau (Id 63693467 do processo de referência), quanto na instância recursal (Id 126219168 do processo de referência). Aliás, quanto ao reconhecimento do direito à percepção de diferenças de vencimentos de servidor público, por força de desvio de função, cabe destacar a tese firmada no julgamento do tema repetitivo n. 14, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. No julgamento do leading case, REsp. n. 1.091.539/AP, aquele e. Sodalício entendeu: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DESVIO DE FUNÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES. ARTS 6o E 472 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356/STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS DE ACORDO COM O PADRÃO QUE SE ENQUADRARIA O SERVIDOR SE FOSSE OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR CLASSE B. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Nos termos do artigo 219, caput e § 1o, do CPC e de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, exceto nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC, a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. Precedentes. 2. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal na hipótese de ausência de prequestionamento da questão federal suscitada nas razões do recurso especial. 3. Os artigos 458, II, e 535 do Código de Processo Civil não restam malferidos quando o acórdão recorrido utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 4. Nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado. 5. Recurso especial de Leonilda Silva de Sousa provido e recurso especial do Estado do Amapá conhecido em parte e improvido. (REsp n. 1.091.539/AP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 26/11/2008, DJe de 30/3/2009.) Assim, os argumentos trazidos pelo Distrito Federal soçobram diante da orientação firmada no precedente qualificado, acima transcrito e de observância obrigatória (CPC, 927, III). Deste modo, não se verifica, de plano, a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados, para que seja deferida a tutela recursal de urgência. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora